Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0029644-91.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAKE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por WAKE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP contra a sentença proferida nos autos da ação renovatória de locação ajuizada em desfavor de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA. A apelação foi inicialmente provida pelo Tribunal, todavia houve a interposição de recurso especial, que restou provido pelo STJ, conforme acórdão de ID 23450987, nos autos do Agravo em Recurso Especial n 1.611.717/DF, determinando o rejulgamento da demanda de acordo com as diretrizes fixadas. Com o retorno dos autos ao Tribunal, intimem-se as partes a fim de que se manifestem a respeito do acórdão proferido pelo STJ. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator